Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-49.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000851-49.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL ANTONIO PEREIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA DENTRO DO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA E DOS ATOS PROCESSUAIS NÃO DECISÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por MANOEL ANTÔNIO PEREIRA, idoso de 88 anos, acamado em razão de AVC, com pedido de tutela de urgência para fornecimento mensal de 150 fraldas geriátricas descartáveis da marca Bigfral, tamanho GG, diante de comprovada necessidade médica e reações alérgicas a outras marcas. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao fornecimento contínuo do insumo, fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00
(mil reais)
e isentando-o de custas. O
Ente
alegou, em preliminar, nulidade da sentença por incompetência absoluta, invocando a aplicação da Lei nº 12.153/2009 e do art. 55 da Lei nº 9.099/95, requerendo a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, em razão do valor da causa e da matéria discutida;
e
estabelecer se, reconhecida a incompetência, deve ser mantida a validade dos atos processuais não decisórios e os efeitos da tutela antecipada concedida pelo juízo incompetente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, quando instalado em comarca onde a demanda é proposta, sendo obrigatória sua observância se o valor da causa está dentro do limite legal e a matéria não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas.

4. A demanda foi proposta em 20/03/2024, após a instalação do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública de Brumado (Decreto Judiciário nº 233/2022), sendo o valor da causa compatível com o teto legal.

5.
Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, os efeitos da tutela de urgência concedida por juízo incompetente devem ser preservados até nova decisão do juízo competente.

6. Em atenção ao princípio da economia processual, é cabível o aproveitamento dos atos processuais não decisórios anteriormente praticados, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso provido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, caput e § 4º, e 5º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, arts. 64, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação 8002503-97.2023.8.05.0271, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 24.10.2024; TJBA, Apelação 8001793-94.2023.8.05.0039, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, j. 05.03.2024; STJ, AgRg no RHC 150187, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 08.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 8000851-49.2024.8.05.0032,
oriunda da 2ª Vara
d
os Feitos de Rel. de Cons., Cív. E Comerciais da
Comarca de
Brumado
, na qual figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

sendo
Apelado

MANOEL ANTÔNIO PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso,
desconstituindo
a sentença e determinando

a remessa dos
autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública
,
para o regular processamento da lide,
mantendo os efeitos da antecipação de tutela concedida,
e dos
atos processuais não decisórios anteriores à sentença
,
até nova análise do Juízo competente.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador de Justiça